Tribunal: TJSP
Processo: 0005444-53.2017.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente – Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – Prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0005444-53.2017.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é embargante
BENEDITO VILAS BOAS FILHO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005444-53.2017.8.26.0637/50000 -Voto no 19533
2
VOTO (D) No 19533
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0005444-53.2017.8.26.0637/50000
COMARCA: TUPÃ.
EMBARGANTE: BENEDITO VILAS BOAS FILHO.
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão à modificação
do julgado Caráter infringente Ausência de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade Tentativa de rediscutir
matéria de fundo
Prequestionamento não dispensa os
critérios do artigo 1.022 do C.P.C. Embargos rejeitados.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor apelante em face
do v. acórdão de fls. 296/303 dos autos principais que negou provimento ao recurso do
autor, com observação, mantendo a improcedência da demanda.
Inconformado (fls. 01/02), aduziu que o v. acórdão seria omisso, pois não
teria observado a incapacidade social do segurado.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não estão
presentes as alegadas omissões e, tampouco, erro material, obscuridade ou contradição na
decisão embargada, como exige o artigo 1.022, I a III, do C.P.C..
Há de se entender que a omissão aludida pela legislação processual,
autorizadora da oposição dos embargos declaratórios, é aquela relativa à ausência de
decisão sobre ponto controvertido da lide ou do recurso e, portanto, sobre o qual o
Judiciário, obrigatoriamente, deva se manifestar, decidindo-o.
Bem por isso inexiste omissão no v. aresto, vez que, com ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005444-53.2017.8.26.0637/50000 -Voto no 19533
3
fundamentação, assentou que “a conclusão pela ausência de incapacidade merece integral
acolhida, pois, como se observa da perícia oficial, apoiada em exames clínico e
especializado, não há qualquer limitação à movimentação do ombro direito do apelante,
vez que restaram negativas todas as respostas aos testes propedêuticos, tudo a evidenciar
a ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual” (fls. 299 dos autos
principais).
E ainda:
“Consigne-se, por fim, em razão da veemência das razões de
apelação nesse tema, que aspectos subjetivos e assistenciais, tais como
miserabilidade, idade, grau de instrução e desemprego, não integram
requisitos para a concessão de qualquer benefício acidentário, podendo,
quando muito, dar azo ao pagamento de benefício de natureza
previdenciária ou assistencial (ex.: seguro desemprego, aposentadoria
por idade e BPC-LOAS) de competência da Justiça Federal.” (fls. 300
dos autos principais).
Assim, a alegação de existência de “incapacidade social” do segurado é
inócua para justificar a concessão de benefício acidentário, que deve ser deferido nos
termos da legislação infortunística e da competência da Justiça Estadual, porquanto tal
benefício não pode ser concedido como forma de amenizar a restrição do mercado de
trabalho no nosso país.
Certo ou errado esse entendimento (eventual error in judicando), não
comporta discussão na presente oposição, devendo ser impugnado pela via recursal própria,
pois o mero inconformismo com a solução dada à questão pelo julgado embargado, d.m.v.,
não enseja embargos declaratórios.
Como definiu PONTES DE MIRANDA, com o brilho e profundidade
que lhe são peculiares, o embargante dá caráter infringente a seus embargos 'quando
pretender que o magistrado redecida a lide ao invés de simplesmente reexprimir sua
decisão' ('Comentários ao Código de Processo Civil', Vol. VII, Forense, 1975, pág. 400).
Sempre vale reprisar o insigne e renomado jurista PIMENTA BUENO,
ao anotar que, nesta modalidade recursal, 'não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005444-53.2017.8.26.0637/50000 -Voto no 19533
4
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora. Eles
pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova'
(R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer não estar o julgador obrigado a acatar as teses
sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por elas
invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo encontrado
fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em contradição o resultado
contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo eminente
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp. 13.843-0-SP-, EDecl., j.
6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Importa lembrar, também, que a decisão embargada não se olvidou de
examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo, não
negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a interpretação que
entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram inseridas, para a
hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pelo embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005444-53.2017.8.26.0637/50000 -Voto no 19533
5
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que inexiste erro material, obscuridade, omissão ou
contradição na decisão, objetivando o embargante, isto sim, ver modificada a interpretação
por ele dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui nos estreitos
limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator